Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020678-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO LAZZAROTTO DE OLIVEIRA - CPF: 041.702.269-76 (ADVOGADO), MIRIAM DA ROCHA PALIARIN - CPF: 010.543.208-37 (AGRAVANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE RAFAEL AVILA CANTONI - CPF: 024.240.779-08 (AGRAVADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), META BROKER LTDA - CNPJ: 35.251.237/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ SAAD COPPOLA - CPF: 176.812.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE
ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
INEXIST
ÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em
feito executivo
fundad
o
em Contrato Particular de Compra e Venda de carta(s) de crédito de consórcio imobiliário contemplada(s), no valor total de R$ 1.585.000,00. A agravante sustenta que a cobrança decorre de fraude praticada por terceiros, com alegada falsidade da assinatura eletrônica aposta no contrato exequendo, requerendo a suspensão da execução e o cancelamento das averbações premonitórias realizadas com fundamento no art. 828 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
,
estabelecer se as alegações de fraude e falsidade do título executivo são suficientes para afastar, em juízo preliminar, sua eficácia executiva e determinar se as averbações premonitórias realizadas na execução apresentam ilegalidade apta a justificar sua desconstituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução não possui caráter automático e exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos invocados e do risco de dano grave, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A alegação de fraude relacionada ao contrato exequendo demanda aprofundamento probatório, especialmente porque a própria agravante aponta a necessidade de perícia técnica para comprovar a suposta falsidade da assinatura eletrônica.

A existência de inquéritos policiais, investigações criminais ou decisões proferidas em processos distintos não desconstitui automaticamente o título executivo discutido na execução,
exigindo demonstração individualizada da alegada falsidade incidente sobre o contrato específico.

A alegação de fraude não se confunde com sua comprovação, permanecendo íntegra, em princípio, a presunção de validade e eficácia do título executivo até produção de prova apta a infirmá-lo.

A matéria controvertida exige dilação probatória e observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo a
dmiss
ível antecipar o julgamento do mérito em sede de tutela provisória.

Os elementos apresentados pelos exequentes indicam a necessidade de melhor esclarecimento do contexto negocial, afastando a possibilidade de solução antecipada da
discussão
sub judice
.

A alegada hipossuficiência econômica não foi suficientemente demonstrada, havendo indícios patrimoniais que fragilizam a tese de impossibilidade absoluta de garantia do juízo.

A dificuldade de liquidez patrimonial não equivale à inexistência de patrimônio apto a assegurar a execução.

As averbações premonitórias previstas no art. 828 do CPC constituem instrumento legítimo de preservação da efetividade da execução e sua desconstituição depende de demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso.

O eventual impacto das averbações sobre o acesso a crédito ou sobre a situação patrimonial da executada não evidencia, por si só, irregularidade da medida executiva regularmente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

A alegação de fraude ou falsidade do título executivo demanda prova específica e individualizada, não sendo suficiente a existência de investigações criminais ou elementos produzidos em processos distintos.

A necessidade de realização de perícia para aferição da autenticidade do título
exclui
, em regra, o reconhecimento imediato da probabilidade do direito apta a suspender a execução.

A presunção de validade do título executivo subsiste até a produção de prova idônea capaz de infirmar sua autenticidade ou exigibilidade.

As averbações premonitórias previstas no art. 828 do CPC somente podem ser afastadas mediante demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º; CPC, art. 828.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020678-31.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Embargos à Execução, bem como o cancelamento das averbações premonitórias (artigo 828 do CPC) nos imóveis rurais da embargante.

A agravante alega que foi vítima reconhecida de organização criminosa familiar formada por ALINE LEAL DA ROCHA, EDLAMAR LEAL DE SOUZA ARAÚJO e JHONNY LEAL DA ROCHA, e responde por aproximadamente R$22 milhões entre Execuções e protestos derivados de quatro contratos cuja falsidade é objeto de Ação Penal recebida pelo Poder Judiciário criminal de Mato Grosso do Sul.

Explica que “
a quadrilha anunciava falsamente a venda de cartas de crédito de consórcio imobiliário contempladas, captando tanto vítimas-compradoras (que pagavam adiantadamente) quanto, justamente o ponto que aqui interessa, vítimas-laranjas involuntárias, cujos dados pessoais e assinaturas eletrônicas eram falsificados por meio de método tecnicamente identificado: extração da imagem da assinatura Gov.br de PDF lícito anterior e colagem como mera figura em novos documentos, mediante uso de ferramentas comuns de manipulação de PDF (notadamente o site
iLovePDF
) e do editor Microsoft Word
”
.

Diz que
“
sua eleição como vítima-laranja consta expressamente do relatório policial e da denúncia ministerial (doc. anexo), exatamente porque a elevada pontuação de crédito da Agravante conferia aparência de solidez econômica aos contratos forjados
”
.

Destaca que a
E
xecução proposta pelos ora agravados é apenas um elemento de um c
ontext
o mais amplo.

Pontua que da mesma cadeia criminosa surgiram, em janela temporal de seis meses (maio a novembro de 2024), quatro contratos forjados, todos hoje convertidos em quatro
E
xecuções de
T
ítulo
E
xtrajudicial em curso simultâneo contra ela.

Afirma que a fraude já foi reconhecida pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no Inquérito Policial n. 0931647-04.2025.8.12.0001, pelo Ministério Público de MS, e pelo Poder Judiciário também de MS.

Informa que esse fato e as constrições processuais dela decorrentes, vem corroendo, dia após dia, a sua capacidade econômica de combater essa mesma fraude.

Assevera que é imprescindível a perícia
documentoscópica
digital sobre o contrato executivo, devendo os agravados
apresentar
o título eletrônico original e a inversão do ônus da prova.

Sustenta que as averbações premonitórias inviabilizam a obtenção de crédito rural junto às instituições financeiras, além do que o art
igo
828, §5º do CPC autoriza o seu cancelamento quando for indevida, o que se amolda ao caso, porque o título tem origem em crime.

Acrescenta possuir hipossuficiência econômica já reconhecida judicialmente, razão pela qual entende dispensável a garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo.

R
equer a atribuição de tutela recursal para suspender a
E
xecução, determinar o processamento imediato da arguição de falsidade documental e cancelar as averbações premonitórias.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID 368708368)
.

Em contraminuta,
os agravados
aduze
m que as teses apresentadas pela recorrente dependem de ampla instrução probatória, especialmente quanto à alegada fraude eletrônica e à autenticidade da assinatura digital, circunstâncias que impedem o reconhecimento imediato da nulidade do título executivo.

Apontam
que não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos
E
mbargos, uma vez que inexiste demonstração suficiente da plausibilidade jurídica das alegações e do risco concreto de dano irreparável.

Esclarecem
que a
agrava
nte não comprovou incapacidade financeira apta a justificar a dispensa da garantia do juízo, destacando a existência de patrimônio rural e outros bens em seu nome.

Ponderam
que os relatórios técnicos e os elementos produzidos unilateralmente, como boletins de ocorrência, investigações policiais e decisões proferidas em feitos distintos, não possuem força suficiente para afastar, de imediato, a exigibilidade do crédito.

Indica
m a boa-fé dos exequentes na celebração do negócio jurídico,
justific
ando que a contratação foi apresentada em contexto de aparente regularidade documental e patrimonial.
E que
conversas e documentos
anexados ao processo
demonstram a existência de vínculos da agravante com o ambiente negocial discutido, enfraquecendo a a
rgui
ção de completo desconhecimento das operações.

P
ugnam pelo não provimento do
Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Execução foi proposta pelos agravados e o título executivo se trata de um
Contrato Particular de Compra e Venda de 1 (unidade) ou mais de 1 (uma) Cartas Crédito de Consórcio Imobiliário Contemplada
, no valor total de R$1.585.000, vencida(s) em 30-12-2024, adquiridas pelo montante de R$538.000,00.

Segundo afirmam, fizeram o pagamento integral em 7-8-2024, por meio de transferência bancária.

Asseguram que
“
a carta ou as cartas de crédito de consórcio imobiliário contemplada(s), deveria ser transferida aos exequentes no prazo de 90 (noventa) dias úteis, para quitação do imóvel residencial situado no lote 03, quadra 45, área total de 487,50 m2, no bairro Vila Romana, registrado na matrícula nº 32.826 do RGI de Sorriso – MT, em favor de Antônio Batista Figueiredo Neto, inscrito no CPF nº 069.426.846-19, vendedor do imóvel, conforme comprova Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Residencial
”
.

Dizem que o prazo para a transferência do valor referente à aludida carta expirou em 30
-
12
-
2024, sem que houvesse o pagamento na forma contratada.

Em contraminuta,
a agravante assegura que essa cobrança está relacionada à fraude perpetrada por ALINE LEAL DA ROCHA, EDLAMAR LEAL DE SOUZA ARAÚJO e JHONNY LEAL DA ROCHA, o que já teria sido reconhecido em inquéritos policiais e outros feitos que tramitam em Campo Grande/MS.

E mais, a Execução em primeiro grau seria um desdobramento desse golpe.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo automático. Nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, a suspensão da
E
xecução exige a presença cumulativa de requisitos específicos, dentre eles a relevância dos fundamentos invocados e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.

No caso concreto, não se verifica, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegado em grau suficiente para justificar a excepcional paralisação da
E
xecução.

Embora a agravante apresente extensa narrativa
sobre
a existência de esquema criminoso envolvendo terceiros, a controvérsia central reside justamente na autenticidade e validade do contrato que aparelha a
E
xecução. Trata-se de questão que demanda aprofundamento probatório, especialmente porque a própria
agrava
nte
indic
a a necessidade de realização de perícia técnica para demonstrar a a
duzi
da falsidade da assinatura eletrônica. Tal circunstância, por si só, evidencia a inexistência de prova inequívoca apta a afastar, de plano, a eficácia executiva do título.

Com efeito, a alegação de fraude não se confunde com sua demonstração. A existência de inquérito policial, denúncia criminal ou decisões proferidas em outros processos constitui elemento relevante para a formação do convencimento judicial, mas não produz, automaticamente, a desconstituição do título executivo discutido n
o presente feito
.

Os elementos invocados pela agravante possuem natureza predominantemente investigativa ou foram produzidos em processos distintos, submetidos a contextos probatórios próprios. Por essa razão, não dispensam a necessária demonstração individualizada da
cogit
ada falsidade especificamente incidente sobre o contrato objeto desta
E
xecução.

O que se
constata
é que o
decisum
apenas reconheceu que a matéria demanda dilação probatória antes da adoção de providência capaz de esvaziar a própria finalidade da execução.

Não se mostra juridicamente adequado transformar
aspec
tos ainda sujeitos à verificação em fundamento suficiente para suspender a eficácia de título executivo dotado, em princípio, de presunção de validade.

Além disso, merece destaque que os próprios agravados apresentaram
indicativ
os que enfraquecem, ao menos nesta fase processual, a narrativa de completo desconhecimento dos fatos pela agravante, notadamente documentos, procurações e registros de comunicações que indicam a necessidade de melhor esclarecimento do contexto negocial debatido.
Assim, a situação
reforça a conclusão de que a
questão
sub judice
não comporta solução antecipada em sede de tutela provisória.

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica, igualmente não se verifica demonstração suficiente para
exclui
r a regra legal da garantia do juízo.

Conforme apontado pelos agravados, há registros de titularidade de imóveis rurais e outros
indício
s patrimoniais que, ao menos em juízo preliminar, fragilizam a tese de impossibilidade absoluta de prestação de caução. A eventual dificuldade de liquidez patrimonial não equivale, necessariamente, à inexistência de patrimônio
capaz de
garantir a
E
xecução.

Quanto à
s averbações realizadas com fundamento no art
igo
828 do CPC
, registre-se que elas
constituem mecanismo legítimo de proteção da efetividade da
E
xecução. Sua desconstituição pressupõe demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso,
o
que não se evidencia no presente momento processual.

A alegação de que as averbações dificultam o acesso a crédito rural revela consequência patrimonial frequentemente associada às medidas executivas, mas não demonstra, por si só, a
irregularidade da providência adotada.

Somente eventual reconhecimento futuro da inexigibilidade do título poderá justificar a revisão das constrições decorrentes da
E
xecução.

Por fim, a gravidade dos fatos narrados pela agravante e a existência de investigações criminais em andamento não autorizam a antecipação do juízo de mérito a
respeito
da autenticidade do contrato exequendo. A prudência recomenda a preservação da decisão recorrida até que a instrução probatória permita o exame aprofundado das alegações de fraude, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa a todas as partes envolvidas.

Diante dessas considerações,
não identificados
os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos
E
mbargos à
E
xecução e inexistindo ilegalidade nas averbações premonitórias realizadas, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026